Tribunal: STF
Processo: HC 182015
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Lesão corporal. Nulidade do processo. Supressão de instâncias. Fatos e provas. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo, incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 182/STJ. Precedentes.
    2. O agravante se limitou a discorrer sobre a aplicação dos princípios da fungibilidade e do devido processo legal, se traduzindo em carência de impugnação específica aos termos da decisão agravada, com evidente deficiência de fundamentação recursal, incidindo, assim, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129, parágrafo 9º, do Código Penal (por três vezes).
    3. Irresignada, a defesa interpôs recuro de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso. Em seguida, sobreveio a interposição de recurso especial, inadmitido na origem. O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Min. João Otávio de Noronha, contudo, não conheceu do AREsp. Na sequência, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, por meio de uma petição de difícil compreensão, a parte impetrante sustenta a inexistência de indícios de autoria e materialidade do crime imputado ao paciente, bem como aponta a ilegalidade da prisão em flagrante e da manutenção da prisão preventiva. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular os “atos praticados no processo”. 
    Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. Inicialmente, registro que a controvérsia dos autos não foi apreciada pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça. O que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    8. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Providência inadmissível por meio da via processualmente restrita do habeas corpus.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator